Tribunal: TJMT
Processo: 1016827-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016827-28.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE JACIARA (SUSCITANTE), DOUTO JUIZ DA 2a VARA CÍVEL DE JACIARA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA - CPF: 045.084.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), E. M. F. S. D. S. - CPF: 084.406.591-99 (TERCEIRO INTERESSADO), E. M. F. P. R. - CPF: 048.080.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO E, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” E AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO - CONFLITO PROCEDENTE. Considerando que a
pretensão inicial na ação declaratória para o reconhecimento
de união estável
é obter uma decisão judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos decorrentes dessa declaração. Eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da
competência
.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, em face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, relativamente aos autos da ação “
Declaratória de União Estável Post Mortem
” (Proc. no 1001025-57.2019.8.11.0010), ajuizada por JÚLIO CEZAR DOS SANTOS SILVA contra EMANUEL MORAES FEITOSA SANTOS DA SILVA e EMANUELLY MORAES FEITOSA PAES RUIZ, cujo objetivo é a declaração de união estável entre o autor e FRANCINNE MORAES FEITOSA, mãe dos réus, que perdurou até o momento do óbito de Francinne Feitosa em 08.02.2019
(cf. Id no 22664458 - Pág. 9/13).

Em despacho inicial, o MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara declinou da competência em favor do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, sob o fundamento de que este seria o competente para processar e julgar o feito, considerando que ali já tramita os autos da ação de inventário dos bens deixados pela falecida Francinne Moraes Feitosa (Proc. no 1000566-55.2019.8.11.0010), em razão da previsão do §3o do art. 55 do CPC, seria necessária a juntada de ambos os processos afim de evitar decisões conflitantes (cf. Id no 22664458 - Pág. 5 e 6).

Remetidos os autos, a MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, suscitou o presente c
onflito negativo de competência
, argumentando que, “
embora o deslinde do feito
(ação declaratória)
possa repercutir na partilha dos bens do espólio a ser definida na ação de inventário, não se vislumbra qualquer risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, até porque são questões diversas as que serão examinadas nos feitos, inexistindo conexão ou continência a ensejar o julgamento das demandas em conjunto
” (cf. Id no 22664458 - Pág. 2/4).

O MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, prestou informações (cf. ID 24768967).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do presente conflito (cf. ID 25927490).

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

O art. 54 do CPC prevê que “
a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência
”, e, no caso, ausente qualquer uma das hipóteses a justificar o declínio de competência feito pelo suscitado
.

Isto porque, não há falar em conexão entre a ação de inventário
(Proc. no 1000566-55.2019.8.11.0010) e a declaratória de união estável “post mortem” (Proc. no 1001025-57.2019.8.11.0010), afinal, em uma perspectiva técnica, nada há em comum entre as duas ações (pedido ou causa de pedir), existindo, é claro, ligação entre elas apenas por versarem sobre questões relacionadas à Francinne Moraes Feitosa e ao seu espólio, porém, sem qualquer afetação direta de uma em relação a outra, até mesmo porque, há diversidade de partes em referidas demandas, ou seja, na ação de reconhecimento de união estável “post mortem”, o interessado é o suposto companheiro e nos autos da ação de inventário são os herdeiros.

Ademais, não está c
aracterizada a excepcional hipótese prevista no §3o do art. 55 do CPC, porquanto, ausente, ainda, o risco de “prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”.

A propósito, trago os seguintes precedentes do STJ:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. PEDIDO CUMULADO DE MEAÇÃO E DE ADMISSÃO EM INVENTÁRIO. FORO DE DOMICÍLIO DA COMPANHEIRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
A pretensão inicial em ação declaratória para o reconhecimento de união estável de fato é obter uma decisão judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos decorrentes dessa declaração. Eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência
. 2. É competente o foro da residência da mulher para dirimir questões envolvendo a união estável, pela aplicação analógica do comando inserto no art. 100, I, do CPC, porquanto símeis as situações e ausente regulação específica quanto à companheira, e, onde impera a mesma razão deve prevalecer a mesma decisão. 3. Tratando a hipótese, de competência relativa, inviável sua declinação de ofício, nos termos do art. 112 do CPC e do Enunciado no 33 da Súmula do STJ. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Cabo de Santo Agostinho - PE - suscitado." (CC 117.526/SP, Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 05/09/2011).

EMENTA:
A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA

DE UNIÃO ESTÁVEL.
FORO. INCAPAZ.

COMPETÊNCIA
RELATIVA.
CONEXÃO

ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
EXISTÊNCIA
DE UNIÃO ESTÁVEL
E O

INVENTÁRIO
DO FALECIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA No

7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE

JURÍDICA DO PEDIDO.

1. O foro privilegiado do incapaz, nos termos do art. 98 do

CPC/1973, é
de competência
relativa.

2.
Não há
conexão
entre a ação declaratória
de
existência
de união

estável
e o
inventário
do
de
cujus, pois inexiste identidade parcial

objetiva (objeto ou causa
de
pedir) entre as demandas. A

jurisprudência do Superior Tribunal
de
Justiça entende que eventuais

reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o

deslocamento da
competência
.

3. Quando as conclusões da Corte
de
origem resultam da estrita

análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas

que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento em

virtude da aplicação da Súmula no 7/STJ.

4. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo

único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação

e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos

julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática

entre os casos apontados e a divergência
de
interpretações, o que

não restou evidenciado na espécie.

5. Ocorre impossibilidade jurídica do pedido quando há vedação

expressa no ordenamento legal ao seu deferimento, ou, ainda, quando

não haja previsão
de
um tipo
de
providência.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 332.957/GO, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas

Cueva, Terceira Turma, DJe
de
8/8/2016).

Portanto, a pretensão inicial em ação declaratória para o reconhecimento
de união estável
é obter uma decisão judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos decorrentes dessa declaração. Eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da
competência
.

Diante do exposto,
julgo procedente
o presente conflito negativo de competência, declarando como competente para processar e julgar os autos da ação “
Declaratória de União Estável Post Mortem
” (Proc. no 1001025-57.2019.8.11.0010), o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020